Tribunal: TJMT
Processo: 1006349-86.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006349-86.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AULLENCAR DE SOUZA SILVA - CPF: 004.485.002-64 (APELADO), JUCIMAR TEIXEIRA DE REZENDE - CPF: 692.580.741-49 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA - CPF: 015.513.091-90 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), RONALDO LEITE DA SILVA (APELANTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), RONALDO LEITE DA SILVA - CPF: 012.110.331-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra sentença que proveu parcialmente recurso de apelação para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mantendo, contudo, a condenação do embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de omissão de socorro após acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a alegada omissão do acórdão quanto: (i) à responsabilização do embargante por omissão de socorro; e (ii) à aplicação de dedução do valor recebido pelo embargado a título de seguro DPVAT.

III. Razões de decidir

3. Não se constatou omissão no acórdão recorrido. A Turma Julgadora analisou exaustivamente os fatos e fundamentos apresentados nos autos, concluindo pela configuração de omissão de socorro, cabendo ao embargante, nos termos do art. 373, II, do CPC, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o que não foi demonstrado.

4. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito do julgado ou à reanálise de questões já decididas de forma fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de rejeição.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à revisão do mérito do julgado."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Código Civil, art. 186; STJ, Súmula 246.

Jurisprudência relevante relevante: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.05.2016; TJMT, Apelação Cível no 0008387-95.2012.8.11.0003, Rel. Marilsen Andrade Addario, DJE 06.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto em desfavor do acórdão proferido pela e. Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação cível interposto pelo embargante em face de AULLENCAR DE SOUZA SILVA, apenas para afastar a condenação do apelante/embargante ao pagamento de indenização por dano material. O acórdão manteve o restante da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de “reparação de danos recorrentes de acidente de trânsito”, ajuizada pelo embargado em desfavor do embargante, que julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O embargante, nas razões recursais, alega que o acórdão é omisso, pois não analisou o fato que
“não pode responder por omissão de socorro, quando ficou devidamente comprovado nos autos, que o veículo estava sendo conduzido por uma senhora, e que o Embargante sequer esteve no local no momento do acidente”
(Id.

253931660 - Pág. 2).

Assevera que o valor recebido pelo apelado de seguro DPVAT deve ser abatido.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados.

O embargado apresentou contrarrazões, com réplica pontual às razões recursais, e ao final, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. no 258003152).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho,
“a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”.
(in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente.

No v. acórdão, ficou explicado que AULLENCAR DE SOUZA SILVA (embargado) ajuizou a ação de “reparação de danos recorrentes de acidente de trânsito” em face de RONALDO LEITE DA SILVA (embargante), afirmando que trafegava com sua motocicleta e o veículo do réu/apelante, conduzido por uma senhora, chocou-se fortemente com sua motocicleta.

Narrou que essa senhora evadiu do local e não lhe prestou ajuda, sendo socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado para o pronto socorro de Várzea Grande com intensa algia em membro inferior esquerdo e crepitação de fêmur esquerdo.

Sustenta que foi diagnosticado com CID S721 sendo submetido a tratamento cirúrgico de fratura da diáfise do fêmur e diante da gravidade da colisão, não teve como trabalhar, passou por tratamento fisioterápico com usos de medicamentos e a sua motocicleta ficou sem condições de uso.

A Turma Julgadora entendeu que embora a colisão seja fato incontroverso, as circunstâncias do seu acontecimento foram controvertidas, pois no decorrer do processo, o autor/embargado não conseguiu produzir as provas necessárias para respaldar a sua versão dos fatos. Os documentos não se mostram suficientes para a atribuição de culpa exclusiva nem ao menos concorrente em relação ao réu/embargante, proprietário do veículo automotor envolvido no acidente.

Desse modo, no acórdão reformou a sentença em relação
ao pedido de indenização por dano material
, julgando o pedido improcedente.

Todavia, a Câmara manteve a
condenação a reparação moral do autor
, cujo o viés da análise ocorreu por fundamento diverso da sentença, conforme consta da petição
inicial “o requerente trafegava na sua motocicleta (...) quando o veículo (do requerido) colidiu e em seguida evadiu-se do local,
sem prestar socorro
, caracterizando assim, sua responsabilidade no acidente”
(Id. 209771214 - Pág. 2 – grifei).

Apesar de o embargante não estar dirigindo o carro, ele é o proprietário, por consequência responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos (ação ou omissão) de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito.

Desse modo, o embargante não provou que prestou ajuda ao embargado, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, II, do CPC.

O acordão embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no julgado:

“[...] É sabido que para configurar a obrigação de indenizar, necessário se faz que estejam presentes os três requisitos da responsabilidade civil, que são o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre um e outro.

O art. 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação
ou omissão voluntária
, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." E, cabe aquele que causar dano a outrem, repará-lo, nos termos do art. 927, do CC, o qual estabelece que "aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Sobre o assunto destaco a lição de Maria Helena Diniz

“Ato ilícito: O ato ilícito é praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direito subjetivo individual. Causa dano patrimonial ou moral a outrem, criando o dever de repará-lo (STJ, Súmula 37). Logo, produz efeito jurídico, só que este não é desejado pelo agente, mas imposto pela lei.

Elementos essenciais: para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja:
a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou
omissão voluntária
, negligência ou imprudência; b
) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Conseqüência do ato ilícito: A obrigação de indenizar é a conseqüência jurídica do ato ilícito (CC, arts. 927 a 954), sendo que a atualização monetária incidirá sobre essa dívida a partir da data do ilícito (Súmula 43 do STJ)” (in Novo Código Civil Comentado, 1a edição, Editora Saraiva, p. 184 - grifei).

Assim, tem-se que, no direito privado, a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, exigindo o pedido indenizatório a caracterização da responsabilidade extracontratual, sendo indispensável a prova de ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a lesão que resultará, características estas que se assentam na teoria subjetiva ou da culpa.

Nos autos, resta incontroverso que houve omissão de socorro pelo condutor do veículo, e omissão de socorro como visto na lei e na doutrina citados acima é conduta ilícita, portanto, resta configurado o dever de reparar os danos causados ao apelado.

Isso porque, independentemente de a culpa, ocorrendo um acidente, os envolvidos têm obrigação de prestar socorro, principalmente ao considerar o art. 29, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, em que

os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO -IMPROCEDÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO DO CAUSADOR DO SINISTRO - AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA OCULAR DE “CROQUI” DO ACIDENTE - NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 373 DO CPC/15 - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO - OMISSÃO DE SOCORRO DEMONSTRADA - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se no decorrer de todo o processado não comprovaram os demandantes, de forma cabal e inconteste, quem ocasionou o sinistro, tendo em vista a ausência de testemunha ocular e de “croqui” do acidente, não há falar-se em indenização pelos danos dele decorrentes, nos termos do artigo 373 do CPC/15.
Demonstrado nos autos, tanto pela prova testemunhal quanto pelo boletim de acidente, que o recorrente foi encontrado abandonado no local do acidente, resta configurado a omissão de socorro. Ainda que não haja provas de que o condutor do veículo envolvido no acidente tenha sido o causador do sinistro, este possui o dever de prestar socorro, mormente nas circunstâncias do caso
, em que a vítima se encontrava desacordada na pista da rodovia ao anoitecer, horário cuja visibilidade é reduzida e o risco de ocorrer um novo acidente com atropelamento é muito maior. Isto porque, a omissão de socorro fere a dignidade da pessoa humana, composta pela integridade psicofísica, liberdade e igualdade, sendo passível, portanto, de indenização por danos morais. (TJMT - N.U 0008387-95.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OMISSÃO DE SOCORRO INCONTROVERSA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que o condutor da motocicleta foi encontrado abandonado no local do acidente, resta configurado a omissão de socorro. 2. O condutor tem o dever prestar socorro, mormente nas circunstâncias do caso, em que a vítima se encontrava desacordada na pista ao anoitecer, horário cuja visibilidade é reduzida e o risco de ocorrer um novo acidente com atropelamento é muito maior. 3. A omissão de socorro fere a dignidade da pessoa humana, composta pela integridade psicofísica, liberdade e igualdade, sendo passível, portanto, de indenização por danos morais. (TJ-MT 10052821520208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022)

Nesse aspecto, o pedido condenatório de danos morais comporta acolhimento, haja vista que, na hipótese, o dever de reparação decorre da omissão de socorro e não da culpa pelo acidente.

O abalo moral decorre do próprio acidente, da dor experimentada, e independe, dessa forma de outras provas, o acidente e as lesões sofridas, in re ipsa, são suficientes para gerar um dano moral indenizável.

Trata-se, portanto, de dano in re ipsa, cuja necessidade de reparação deflui do próprio ato ilícito (omissão de ajuda), o que afasta a imperiosidade de demonstração do abalo anímico do ser.

Sempre é tarefa árdua e desafiadora quantificar o dano moral, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos critérios de prudência, moderação e razoabilidade, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, atentando-se, ainda, às características econômico-sociais dos envolvidos, e, no que atine especificamente à indenização por danos morais, deve se levar em consideração não só caráter ressarcitória, mas também o disciplinar, a fim de desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, sopesando cada um dos aspectos mencionados, depois de reflexivo reexame acerca do episódio e dos danos afligidos ao autor, admito que a fixação do valor indenizatório em R$ 5.000,00 atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para (ao menos tentar) compensar os sofrimentos amargados; não há falar em redução.

Por fim, considera-se sucumbência recíproca, vedada a compensação dos honorários advocatícios (art. 85, § 14, do CPC), devendo o autor pagar ao patrono do réu o valor de R$1.000,00 (mil reais), enquanto que o réu pagará ao patrono do autor o equivalente a 10% sobre a, observando-se, para ambos os casos, a suspensão da execução em razão da concessão da justiça gratuita às partes.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, afastando a condenação do apelante apenas ao pagamento de indenização por dano material.

Quanto à tese de dedução do valor do DPVAT, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações relacionadas a acidente de trânsito, o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente, vejamos o enunciado da Súmula 246 do STJ:

Súmula 246 - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

Todavia, o abatimento deve ocorrer apenas quando houver indenização por danos materiais, já que o DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) é um seguro obrigatório que objetiva a reparação patrimonial, não podendo ser deduzido de eventual indenização por dano moral, que tem natureza distinta. Logo, não se aplica ao caso em questão o abatimento, visto que foi afastada a condenação do Embargante ao pagamento de dano material.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS, DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCONTROVERSA A CULPA DA RÉ PELOS DANOS CAUSADOS AO AUTOR. RECURSO DO DEMANDANTE ADSTRITO AOS DANOS MATERIAIS E À MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE
ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANO MATERIAL, CONFORME SUMULA 246 DO STJ.
DANO MORAL CARACTERIZADO. NO CASO CONCRETO, A INDENIZAÇÃO FOI FIXADA EM R$ 4.000,00 QUE NÃO COMPORTA MAJORAÇÃO, POIS O VALOR ESTÁ ALÉM DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL PARA CASOS ANÁLOGOS. MANUTENÇÃO DA QUANTIA, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO
. (TJRS, Recurso Inominado, No 50148610220238210013, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 06-09-2024)

APELAÇÕES DE LADO A LADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – TRANSPORTE DE PASSAGEIRO – acidente que vitimou o marido e genitor dos autores – danos materiais e morais existentes – responsabilidade que subsiste – fato conexo com a atividade de transporte e circulação de veículos. RECURSOS DOS AUTORES E RÉUS – dano moral advindo do evento – indenização fixada em R$ 200.000,00 para cada autor – valor adequado, conforme parecer do Ministério Público – montante que não comporta aumento, ou diminuição – pensão mensal – fixação em favor dos filhos da vítima em 2/3 do salário-mínimo até a data em que completarem 18 anos, ou até completarem 24 anos, no caso de estudo em curso superior – valor devido somente para aqueles que comprovadamente dependiam da vítima, observado o disposto no artigo 948, II do Código Civil – autora Domingas que não se enquadra na situação – recursos desprovidos. RECURSO DA SEGURADORA –
abatimento de valor correspondente à prestação do seguro DPVAT – cabimento – Súmula 246 do STJ – entendimento consolidado de que deverá se dar a dedução do valor da indenização do seguro obrigatório mesmo que a vítima ainda não tenha recebido a verba – valor a ser abatido só da indenização por dano material
– seguro obrigatório que se destina a cobrir os danos pessoais, de acordo com o artigo 3o da Lei no 6.149/74 – suspensão da incidência de correção monetária, juros de mora e vedação de cobrança de penas pecuniárias – inadmissibilidade – impossibilidade de exigência somente se a massa liquidanda não for suficiente para o pagamento do principal – STJ – precedentes. Resultado: recurso da seguradora parcialmente provido para dedução do valor do seguro obrigatório; recursos dos autores e da municipalidade desprovidos.
(TJSP;

Apelação Cível 1002077-75.2016.8.26.0075; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2024; Data de Registro: 29/11/2024).

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025